Tribunal: STF
Processo: Rcl 75178
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Taubaté contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0010641-87.2023.5.15.0102, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município reclamante afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada viola a diretriz reproduzida nos paradigmas, ao “presumir a culpa pela simples prestação de serviços ao Município”(e-doc. 1, p. 4).



    Argumenta que a decisão reclamada não aponta “de forma clara e objetiva qualquer conduta culposa do ente público ou dos seus aentes em relação aos eventuais prejuízos sofridos pelo empregado de sua contratada” (e-doc. 1, p. 4).



    Requer que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se o ato reclamado na parte que lhe atribuiu a responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo TRT da 16ª Região, fundamentada, basicamente, no ônus quanto à comprovação pela Administração Pública da fiscalização do contrato administrativo, in verbis:



     “Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização / Ente Público. 



    O v. acórdão reconheceu a responsabilidade subsidiária por entender que a parte recorrente não atuou de modo efetivo na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, restando configurada sua culpa "in vigilando". 



    Conclusão diversa da adotada remeteria ao reexame de fatos e provas, procedimento vedado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do C. TST. Quanto à possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, o v. acórdão decidiu em conformidade com a Súmula 331, V, do C. TST e seguiu a diretriz traçada pelo STF no julgamento do leading case RE 760931, que fixou no TEMA 246 a seguinte tese com repercussão geral: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1o da Lei 8.666/93." (26.4.2017). 



    Ademais, cumpre destacar os termos das decisões proferidas pelo Plenário do Ex. STF na Rcl nº 11985-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-050 de 15/03/2013 e na Rcl nº 13.760 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe-193 de 02/10/2013, nas quais houve o entendimento de que não afronta a decisão proferida na ADC nº 16/DF (declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93), nem o art. 97 da Constituição Federal, tampouco contraria a Súmula Vinculante 10 do STF, o ato judicial que reconhece a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos trabalhistas, quando fundamentada na comprovação da culpa "in vigilando", "in eligendo" ou "in omittendo". 



    Registre-se que a mesma ratio decidendi foi reiterada pelo STF na ADPF 324, que julgou procedente o pedido e firmou tese nos seguintes termos: "1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: I) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e II) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993". 



    Por outro lado, em relação à Administração Pública, segue havendo peias para a terceirização da "atividade-fim" - ainda que possível -, a mercê do que dispõe, no âmbito federal, o Decreto nº 9.507, de 21/9/2018, especialmente em seus artigos 3º e 4º. Atente-se que o decreto foi editado após a Lei nº 13.467/2017, sem qualquer contestação judicial, cabendo admitir tratamento similar nos Estados e Municípios, até mesmo em vista do paralelismo federativo. 



    Quanto ao ônus da prova da fiscalização, existe o entendimento consubstanciado nos precedentes oriundos do Eg. TST no sentido de que, diante do silêncio da Suprema Corte sobre a quem caberia o ônus da prova da efetiva fiscalização do ente público, no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760.931 /DF (Tema 246), incumbe à Administração Pública comprovar que fiscalizou de forma adequada o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa terceirizada, com fundamento no princípio da aptidão para a prova e por se tratar de fato impeditivo da responsabilização subsidiária (Ag-AIRR-100-75.2017.5.05.0007, 1ª Turma, Relator: Amaury Rodrigues Pinto Junior, DEJT 13/02/2023, Ag-AIRR-100330-06.2018.5.01.0039, 2ª Turma, Relatora:Margareth Rodrigues Costa, DEJT 10/02/2023, RR-100515- 88.2019.5.01.0401, 3ª Turma, Relator:Alberto Bastos Balazeiro, DEJT 10/02/2023, AIRR100176-02.2019.5.01.0023, 5ª Turma, Relator:Douglas Alencar Rodrigues, DEJT 10/02 /2023, RRAg-1000201-24.2020.5.02.0444, 6ª Turma, Relatora:Katia Magalhaes Arruda, DEJT 10/02/2023, AIRR-102046-58.2017.5.01.0571, 7ª Turma, Relator:Alexandre de Souza Agra Belmonte, DEJT 10/02/2023, Ag-AIRR-1001928-60.2019.5.02.0603, 8ª Turma, Relatora:Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 13/02/2023 e E-RR-1699- 30.2016.5.05.0251, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Redator:José Roberto Freire Pimenta, DEJT 25/03/2022)..” (e-doc. 5, p. 3-5 grifei).



    A decisão reclamada está fundamentada no ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços. 



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, a qual foi submetida à sistemática da repercussão geral ante a subsistência e repetitividade de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho imputando responsabilidade subsidiária ao poder público por verbas trabalhistas, com a justificativa de concretizar o entendimento firmado pelo STF no RE nº 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da RG) pela óptica da obrigação da Administração Pública de averiguar a idoneidade da empresa tanto no momento da contratação, quanto no curso do contrato administrativo.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Estando pendente a solução do mérito no RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24).



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente